Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734801-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOAO LUCAS DA CUNHA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da decisão do Exmo. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, proferida no Agravo em Recurso Especial no 2403767-DF (2023/0231664-8), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A decisão transitou em julgado em 26/09/2024 (ID no 64575874, pág. 36). Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador